Tribunal: STF
Processo: ARE 1585398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL - PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL E DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL E OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI) - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANDO A DENÚNCIA TRAZ DESCRIÇÃO DA CONDUTA DOS RÉUS, PERMITINDO-LHES O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA EM SUA TOTAL PLENITUDE. 2) PRECLUSA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL QUANDO ELA É ARGUIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. 3) INEXISIE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA QUANDO OS AUTOS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RÉU FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARAAUDIÊNCIA ONDE FOI COLHIDO O DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. 4) A TEOR DO PRECEITO CONTIDO NO ARTIGO 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O JUIZ, SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO DO FATO CONTIDA NA DENÚNCIA OU QUEIXA, PODERÁ ATRIBUIR-LHE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA, AINDA QUE, EM CONSEQÜÊNCIA, TENHA DE APLICAR PENA MAIS GRAVE. 5) NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, GERALMENTE COMETIDOS ÀS OCULTAS, A PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO, SENDO APTA A EMBASAR SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. 6) CORRETA É A SENTENÇA QUE RECONHECE A CONTINUIDADE DELITIVA QUANDO COMPROVADO QUE O RÉU, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E A MESMA MANEIRA DE EXECUÇÃO, PRÁTICA TRÊS CRIMES OU MAIS CRIMES. 7) AUSENTE POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO QUANDO LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 8) APELO NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente